Tribunal: TJDFT
Processo: 0000854-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000854-58.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. Acusado flagrado em atividade típica de traficância, pois filmado enquanto vendia entorpecente para dois usuários, preso na posse de crack fragmentado em oito porções e de dinheiro, tudo reforçado pelos depoimentos dos policiais e pela sua confissão, em que, embora negando o tráfico, admitiu a posse e o uso da droga no local. Comprovada, assim, a prática de tráfico de drogas, fica obstada a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Comprovado que o acusado se dedica às atividades criminosas, não cabe a redução da pena com base no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, defendendo a atipicidade material da conduta, tendo em vista a ínfima quantidade da droga apreendida que, no seu entender, seria incapaz de ferir o bem jurídico tutelado pela norma; b) artigo 28, da Lei 11.343/2006, sob o fundamento de que a quantidade da droga localizada na sua posse, associada às circunstâncias concretas do caso, autorizam a desclassificação para o tipo penal relativo à posse para uso próprio; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que sentença condenatória sem trânsito em julgado não pode servir de fundamento para a não aplicação da causa de diminuição de pena relativa ao privilégio. Ao final, pleiteia que todas as intimações sejam feitas exclusivamente à DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sita no Setor Comercial Norte, Quadra 1, CEP 70.340-000, Asa Norte, Brasília-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob o enfoque de atipicidade material da conduta. Isso porque, a turma julgadora não se manifestou sobre a matéria objeto da controvérsia dirigindo-se, assim, o apelo para matéria estranha ao decidido pelo colegiado, restando configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à violação ao artigo 28 da referida Lei de Drogas, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “as imagens constantes da mídia de fl. 34, que mostram claramente o usuário jogando dinheiro para o apelante que, por sua vez, fraciona um pequeno pedaço de crack e atira no chão. Em seguida, o mesmo usuário se abaixa, pega o pequeno pedaço de crack e se retira do local. Ademais, o apelante ainda foi filmado desenterrando um considerável pedaço de crack que destinava-se a comercialização.” Assim, não cabe desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de porte de entorpecente para uso próprio” (ID 14945104 - Pág. 5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Finalmente, não merece transitar o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a conclusão do colegiado acerca da inviabilidade de incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, porque “o acusado se dedicava reiteradamente a atividade criminosa, notadamente em razão de ostentar duas sentenças condenatórias também pela prática de tráfico de drogas. A primeira, no processo no 2018.01.1.026108-5, cujo trânsito em julgado ocorreu em 15/1/2019, ou seja, anterior ao crime destes autos (ID 12990091, fl. 26) e, a segunda, no processo no 2018.01.1.003868-0, com trânsito em julgado em 25/9/2019, posterior ao crime sob julgamento” (ID 14945104 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. (21 KG DE MACONHA). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. LEGALIDADE. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO. 1. A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade e não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. 2. Na espécie, o Juiz sentenciante fixou a pena-base do réu em 2 anos acima do mínimo legal, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, dada a quantidade da droga apreendida (21 kg), ou seja, a majoração da pena se encontra lastreada em elementos concretos e o quantum adotado mostra-se proporcional à gravidade da conduta. 3. Segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 1.020.529/BA, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/4/2017). 4. A revisão do julgado, no ponto, exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita, mormente no caso vertente, em que a impetrante não juntou, aos autos, a folha de antecedentes criminais, descumprindo a exigência de apresentação de prova pré-constituída do alegado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 517.904/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/6/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Indefiro o pedido de intimação da Defensoria Pública no endereço especificado, tendo em vista convênio firmado pela Instituição com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029